Tribunal: TJDFT
Processo: 0704993-42.2020.8.07.0012
Órgão julgador: ASIEL HENRIQUE DE SOUSA
Órgão colegiado: 3a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2022-08-25
Data de publicação: 2022-09-05

Ementa:
PENAL E PROCESSO PENAL. TRIBUNAL DO JÚRI. TENTATIVA DE HOMICÍDIO QUALIFICADO. DECISÃO CONTRÁRIA À PROVA DOS AUTOS. INEXISTÊNCIA. ERRO OU INJUSTIÇA NA APLICAÇÃO DA PENA CONFISSÃO ESPONTÂNEA. RECONHECIMENTO. REINCIDÊNCIA. COMPENSAÇÃO INTEGRAL. PROVIMENTO PARCIAL.
1. Não há que se falar em decisão manifestamente contrária à prova dos autos quando os jurados escolhem uma das versões existentes, amparados em elementos do conjunto probatório.
2. A confissão, ainda que parcial ou qualificada, enseja atenuação da pena na segunda fase da dosimetria. Inteligência da Súmula 545 do Superior Tribunal de Justiça. Precedentes.
3. Cabível a compensação da agravante da reincidência com a atenuante da confissão espontânea, em atenção aos princípios da individualização da pena, da proporcionalidade e da razoabilidade.
4. O critério consagrado para aferição da fração redutora do crime tentado é o iter criminis percorrido pelo réu. Se a interrupção dos atos executórios se deu em fase intermediária, o redutor deve ser aplicado na fração de 1⁄2 (metade).
5. Recurso conhecido e parcialmente provido.